Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,22G (UM GRAMA E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO DE AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DO DELITO. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME EM LOCAL PRÓXIMO A ESCOLA E A LUGARES DESTINADOS A TRABALHO COLETIVO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS DA MESMA NATUREZA NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
2. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação adotada na sentença não se mostra idônea a justificar a exasperação da pena.
3. A prática do delito de tráfico de drogas em concurso eventual de agentes revela uma maior reprovabilidade da conduta, apta a alicerçar a exasperação da pena-base.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada uma das circunstâncias desfavoráveis ao réu, parâmetro observado no caso em análise.
5. Passagens anteriores do réu pela Vara da Infância e da Juventude podem justificar o indeferimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando revelem o comprometimento do réu com atividades criminosas.
6. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.353/2006, basta que se demonstre a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações dos locais descritos no tipo penal, não existindo necessidade de comprovar que efetivamente os envolvidos visavam os frequentadores dos referidos locais.
7. Inalteradas as condições que ensejaram a decretação da prisão preventiva, fica mantido o encarceramento provisório dos recorrentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos réus como incursos na sanção do artigo 33, caput, c/c Art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade em relação ao primeiro recorrente, mas sem alteração nas penas finais, fixadas para o primeiro recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e para o segundo recorrente em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.